Tribunal: TJDFT
Processo: 0729543-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. MORA CONFIGURADA. APRESENTAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DA PARTE CREDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o art. 2o, §2o, do Decreto –Lei n. 911/69, a mora constitui-se ex re, é dizer, independe de qualquer ato do credor, decorrendo do próprio inadimplemento, sendo, por conseguinte, prescindível que a comprovação do envio da correspondência exigida pelo dispositivo em lume seja recebida pessoalmente pelo próprio destinatário.

2. De acordo com a nova redação do dispositivo supra, a mora constitui-se ex re, é dizer, independe de qualquer ato da parte credora, decorrendo do próprio inadimplemento, sendo, por conseguinte, prescindível que a comprovação da correspondência aludida seja recebida pessoalmente pelo próprio destinatário.

3. Assim, tenho havido o recebimento no endereço informado pelo devedor fiduciante, a informação consignada no AR em apreço não afasta a presunção de constituição em mora. Ademais, não há qualquer previsão legal que condicione a expedição de mandado de busca e apreensão à efetiva localização do veículo, mediante apresentação de fotografia nos autos pela parte credora/agravante.

4. Nada obstante, a teor do disposto no art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, a conversão da busca e apreensão em ação executiva é faculdade da parte credora/agravante. Fenece, pois, razão para condicionar a continuidade da marcha processual à apresentação de fotografias ou, ainda, determinar que a agravante promova a conversão em lume, sob pena de extinção. Precedentes desta Corte.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.